Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017901-83.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOB TERRIN JUNIOR
EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA., HENRIQUE PRADI ADAM, ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOB TERRIN JUNIOR de decisão que negou a antecipação de tutela postulada no Agravo de Instrumento, no sentido de manter a decisão que no presente agravo de instrumento indeferiu a concessão do efeito suspensivo postulado em face da agravada ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA.
Em síntese, aduz que ingressou com o presente recurso a fim de obter a reforma da decisão que deferiu em favor dos Agravados a reintegração de posse sobre o imóvel de matrícula no 30.777 e sobre a fração de 590 hectares desmembrada do imóvel de matrícula no 30.779, ambos do Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, pertencentes à propriedade rural denominada Fazenda Maracaju.
Reclama que o pedido liminar foi indeferido, cuja omissão acerca de fatos relevantes, não abordados pela r. decisão monocrática enseja o provimento dos declaratórios, notadamente porque a liminar de reintegração de posse só pode ser concedida se o Autor comprovar a posse prévia do imóvel, o que não se constata no caso em exame, além de que se duas partes litigam sobre a posse de um imóvel com base em direito contratual e uma delas já se encontra de fato na terra e lhe dá destinação útil, não é cabível a alteração da posse por meio de medida liminar.
Sustenta a necessidade de enfrentar a questão e elucidar por qual motivo não se visualiza a probabilidade de provimento do recurso, além de que o perigo de dano irreparável salta aos olhos, porque o custo para mover de imediato mais de quatrocentas cabeças de gado é alto, além do risco de perecimento de bovinos.
Justifica que a área representada pela matrícula de no 30.777 se encontra livre de pessoas ou coisas do Agravante, de forma que a reversão da medida apenas em relação aos 590 hectares da Fazenda Macaju se mostra medida prudente e razoável, caso em que os Agravados, por sua vez, poderão utilizar toda a área da matrícula no 30.777.
Requer sejam sanados os pontos omissos na decisão liminar e, atribuídos efeitos infringentes, seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o embargante quanto a decisão liminar que negou a antecipação de tutela postulada em sede de Agravo de Instrumento.
Sustenta que a decisão embargada restou omissa quanto ao exame dos argumentos recursais que demonstram a relevância da fundamentação e o perigo da demora, requisitos aptos a concessão da tutela postulada.
No caso, a decisão embargada, ao indeferir o pedido liminar, realçou de um lado, que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a matéria, e de outro, em exame sumário, próprio da sede recursal, não se visualizou perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso o pedido seja concedido pelo mérito do recurso.
Nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito que, aliás, ao que se evidencia, está apto a tanto, porquanto já contraminutado pelos agravados (ID 57079971).
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator